Tribunal: TJMT
Processo: 0000668-50.2016.8.11.0091
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000668-50.2016.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 058.578.941-07 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE - CPF: 546.242.318-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE.

E M E N T A

“APELAÇÃO
CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.
306
, DA LEI N. 9.503/97 – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA –
LAPSO TEMPORAL, ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA, SUFICIENTE PARA ENSEJAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA –
PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE
–
PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO RECURSAL.

In casu, entre a data do recebimento da denúncia que se deu em 03-05-2017 até a prolação da sentença condenatória em 27-03-2020 e publicada em 15-05-2020, foi ultrapassado 03 anos e 12 dias sem o legítimo exercício do jus puninendi por parte do Estado. Assim, deve ser
declarada
extinta a punibilidade do agente em relação ao crime do
art
. 306 do
CTB
, pela ocorrência da
prescrição
retroativa, se transcorrido o prazo prescricional descrito no
art
. 109, VI, do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação criminal interposto pela Defesa de DANIEL ALVES DE OLIVEIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Nova Monte Verde/MT que nos autos ação penal no. 0000668-50.2016.8.11.0091, (cód. 70246), julgou procedente a denúncia e condenando-o à pena de 11 (onze) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 94 (noventa e quatro) dias-multa, bem como, a proibição de obter a permissão e habilitação para dirigir veículo automotor por 16 (dezesseis) meses, pela prática do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro -

CTB. (Sentença – Id. Id. 83901493)

Inconformado, insurge-se o recorrente requerendo, preliminarmente, o reconhecimento da extinção da punibilidade do réu, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado. No mérito, pugna pela absolvição com base no art. 386, incisos IV e VI do Código de Processo Penal. (Id. 83901493)

Em sede de contrarrazões o Ministério Público, requer pelo acolhimento da preliminar arguida, a fim de que seja reconhecida extinta a punibilidade do acusado pela prescrição. (Id. 83901493)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pelo ACOLHER a preliminar arguida nas razões do Recurso da Defesa, a fim de que seja reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado e em consequência, declarada extinta a punibilidade do réu DANIEL ALVES DE OLIVEIRA, nos termos do art. 107, inciso IV, art. 109, inciso VI e art. 110. todos do Código Penal, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 84787490)

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 11(ONZE) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, E AO PAGAMENTO DE 94 (NOVENTA E QUATRO) DIAS-MULTA, BEM COMO A PROIBIÇÃO DE OBTER A PERMISSÃO E HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR POR 16 (DEZESSEIS) MESES, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 306, DO CTB – 1. PRELIMINAR : PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. ACOLHIMENTO. NOS TERMOS DO ART. 109, VI, DO CPB, PRESCREVE “EM 3 (TRÊS) ANOS, SE O MÁXIMO DA PENA É INFERIOR A 1 (UM) ANO”. NA HIPÓTESE, OS FATOS DELITUOSOS PELOS QUAIS O RÉU FOI CONDENADO OCORRERAM EM 26-07-2015, A DENÚNCIA FOI RECEBIDA EM 03-05-2017 (ID 83901493), COM SENTENÇA PROLATADA SOMENTE EM 27-03-2020 E PUBLICADA EM 15-05-2020. ANALISANDO OS MARCOS INTERRUPTIVOS, TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE NENHUMA CAUSA IMPEDITIVA OU INTERRUPTIVA, A ÚNICA CONCLUSÃO A QUE SE PODE CHEGAR É QUE, PELO DECURSO DO TEMPO, CONTADO DA DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA, SE OPEROU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO “IUS PUNIENDI” ESTATAL, NA MODALIDADE RETROATIVA. ANALISE DO MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADA – PARECER PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto pela Defesa de DANIEL ALVES DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Nova Monte Verde/ MT

De proêmio, conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade

Na a denúncia:

“[...] No dia 26 de julho de 2015, por volta da 02h40min, em via pública, próximo ao Posto de Saúde Municipal, nesta Urbe, o denunciado DANIEL ALVES DE OLIVEIRA, de forma consciente e voluntária, conduziu a motocicleta Honda Broz, com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool e sem possuir carteira nacional de habilitação, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 03/04 e demais documentos coligados nos autos. Conforme investigações, restou apurado que a guarnição da Polícia Milita r recebeu uma ligação do Posto de Saúde, informando que o denunciado DANIEL ALVES DE OLIVEIRA estava conduzindo a motocicleta, Honda Broz, e que havia caído em frente ao pronto atendimento. Ao chegarem no local, os milicianos constataram que o denunciado apresentava-se em visível estado de embriaguez, caracterizado pelo forte odor etílico, olhos avermelhados, fala enrolada e sonolência, conforme termo de declarações de fls. 08/09, além de não possuir permissão ou habilitação pra dirigir [...]”

Consoante a preliminar prescricional ventilada,
passo a análise.

Cinge-se a controvérsia, acerca do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, com fundamento nos arts. 109, VI, do CP.

Verifica-se que da sentença consta a pena de 11 (onze) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 94 (noventa e quatro) dias-multa. Nos termos do art. 109, VI, do CPB, prescreve “
em 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 01 (um) ano
”.

Os fatos delituosos pelos quais o recorrente foi condenado ocorreram em 26 de julho de 2015. A denúncia foi recebida em 03 de maio de 2017 (Id. 83901493-fl.25), com a sentença prolatada em 27 de março de 2020 (Id. 83901493 – fls.81/101) e publicada em 15 de maio de 2020.

Destarte, analisando os marcos interruptivos, tendo em vista que não houve causa impeditiva ou interruptiva, pelo decurso do tempo suso mencionado, ultrapassados em 03 anos e 12 dias sem o legítimo exercício do
jus puninendi
por parte do Estado, operando-se a extinção da punibilidade, na modalidade retroativa.

À propósito, trago a colação, o ensinamento de Cezar Roberto Bitencourt:

“[...] a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso de tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado. A prescrição constitui causa extintiva da punibilidade (art. 107, IV, 1.a figura, do CP)." (Manual de Direito Penal, parte geral, volume I, 6. ed., – São Paulo: Saraiva, 2000, p. 671).

No mesmo sentido, doutrina Damásio Evangelista de Jesus:

“Prescrição penal é a perda do poder-dever de punir do Estado pelo não exercício da pretensão punitiva ou da pretensão executória durante certo tempo. Ela se diferencia da decadência e da perempção, que também constituem causas extintivas da punibilidade. A prescrição atinge em primeiro lugar o direito de punir do Estado e, em consequência, extingue o direito de ação; a perempção e a decadência, ao contrário, alcançam primeiro o direito de ação e, por efeito, o Estado perde a pretensão punitiva.” (Prescrição Penal, 17. ed., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 17)

E ainda:

“Na prescrição da pretensão punitiva, impropriamente denominada 'prescrição da ação', a passagem do tempo sem o seu exercício faz com que o Estado perca o poder-dever de punir no que tange a pretensão (punitiva) de o Poder Judiciário apreciar a lide surgida com a prática da infração penal e aplicar a sanção respectiva. Titular do direito concreto de punir, o Estado o exerce por intermédio da ação penal, que tem por objeto direto a exigência de julgamento da própria pretensão punitiva e por objeto imediato a aplicação da sanção penal. Com o decurso do tempo sem o seu exercício, o Estado vê extinta a punibilidade e, por consequência, perde o direito de ver satisfeitos aqueles dois objetos do processo.” (ob. cit., p. 23)

À propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, LEI 9.503/97) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – PROCEDÊNCIA – LAPSO TEMPORAL, ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA, SUFICIENTE PARA ENSEJAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. -
Constatado que o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença é superior a aquele previsto no art. 109, VI, do CP, antes das alterações trazidas pela Lei n.o 12.234/2010, de rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade justificada pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do art. 109, VI, c/c 110, § 1o, todos do CP
.”
(TJMT - Ap n° 141043/2016 - 2a C. Criminal - Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho – J. 30/11/2016, DJe 12/12/2016). (Negritou-se)

“APELAÇÃO
CRIMINAL – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO EM RELAÇÃO AO
CRIME
PREVISTO NO ARTIGO
306
, DO
CTB
; ABSOLVIÇÃO QUANTO À INFRAÇÃO DO ARTIGO 309, DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO – POSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA ABSORÇÃO – DELITOS AUTÔNOMOS – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO A AMBOS OS DELITOS – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, BEM COMO ATÉ A PRESENTE DATA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
DECLARADA
DE OFÍCIO. “Os
crimes
previstos nos
arts
.
306
e 309 do
CTB
são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção. Dessarte, o delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do
crime
de embriaguez ao volante” (AgRg no REsp n. 745.604/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/8/2018).
Deve ser
declarada
a extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição
da pretensão punitiva quando, entre o recebimento da denúncia, a prolação da sentença e o julgamento do recurso, decorre tempo caracterizador da
prescrição
retroativa
. (N.U 0003652-79.2015.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021) (Negritou-se)

Quanto à pena acessória aplicada ao Apelante, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação por 16 (dezesseis) meses, que foi substituída por uma pena restritiva de direito, sabendo-se que esta corre no mesmo prazo que a pena privativa de liberdade quando é cumulativamente aplicada, como é o caso dos autos, consuma-se, igualmente, a extinção da punibilidade respectiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial acolho a preliminar e reconheço a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, inciso IV, art. 109, inciso VI, todos do Código Penal,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do crime imputado a DANIEL ALVES DE OLIVEIRA, previsto no art. 306, da Lei 9.503/97;

ficando prejudicado o exame do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021